Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016833-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA COSTA - CPF: 943.926.251-68 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DECORRENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NÃO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O contrato de financiamento de imóvel residencial celebrado por todas as partes interessadas, promitente comprador, promitente vendedor e agente financeiro; Em contrato estipulado o prazo para a entrega do imóvel, 20 meses, de forma que, respeitado o prazo fixado no contrato de financiamento imobiliário, não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, inexiste direito à indenização por dano material e ou moral.

2 – Sentença mantida. Recurso Conhecido Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor ROBERTO DE SOUZA COSTA contra a sentença de ID no 165553785, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MORAIS de no 0016833-65.2015.8.11.0041, proposta em face de SISAN ENGENHARIA LTDA.;

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que no dia 10 de abril de 2012, adquiriu junto a requerida um imóvel residencial situado no empreendimento Residencial Santa Terezinha II, por meio do benefício Minha Casa, Minha vida, pelo valor de R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais). Que o prazo de construção estava previsto para finalizar em 20 (vinte) meses, tendo as obras iniciado em abril de 2010.

Contudo em via do atraso na entrega do imóvel, requer em seus pedidos, o julgamento procedente da ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes na quantia mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), desde 01/03/2013 até a entrega definitiva do bem, ao pagamento de multa moratória e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação a requerida afirmou a ausência de atraso na entrega do imóvel, assinado em 25/04/2013, com a entrega efetiva do bem dentro do prazo estabelecido em contrato, a saber em 10 de julho de 2014. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial; e, ainda, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, sobrestando-os em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante/autor, em suas razões recursais de ID no 165553786, reiterando os argumentos expandidos em sua inicial, bem como os pedidos ali formulados que, adquiriu da apelada, em 27/03/2013, sinal de negócio e princípio de pagamento (ID 43473417, pág. 133), com os benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, um imóvel comercializado pela recorrida, ocasião em que os representantes da construtora recorrida informaram que o imóvel já estaria na fase de entrega, quando, também, o recorrente efetuou o pagamento inicial pela aquisição no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Que a obra foi licenciada em 26/05/2010 e a Ata Notarial (ID 43473417, pág. 153) comprova que a obra já estava em andamento em maio 2011.

Sustentou que em suma, o período de inadimplemento considerado no pleito indenizatório está compreendido entre 01/03/2013 e 10/07/2014.

Requer a reforma da r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes mensais, pelo período de atraso, nos termos vindicado na inicial, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ou pelo valor de mercado de aluguel do imóvel, além de condenar a apelada ao pagamento de uma indenização pelos danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Apresentadas sob o ID no 165553789 as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o apelante, ROBERTO DE SOUZA COSTA, insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos contidos na inicial da Ação Ordinária de Indenizatória por Perdas e Danos Morais no 0016833-65.2015.8.11.0041, visando a condenação da requerida SISAN Engenharia Ltda., ao pagamento dos lucros cessantes (alugueis) e morais em razão do atraso de entrega de empreendimento Residencial Santa Terezinha II, por meio do benefício Minha Casa, Minha vida, objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, firmado entre as partes em 25 de abril de 2013, com promessa de entrega dentro do prazo de 20 meses (Contrato ID no 165553748)

Destarte, o MM. Juízo do feito ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, de forma objetiva e clara bem fundamentou a escorreita decisão, cujo excerto trago à colação no ponto em que consigna o seguinte:

“....considerando que o contrato de financiamento foi firmado na data de 25 de abril de 2013, o prazo de entrega estava previsto para mês de dezembro de 2014.

Da análise das cláusulas contratuais acima mencionadas, nota-se que apesar da previsão de conclusão da obra em 20 (vinte) meses, sendo a entrega das chaves efetivada em 10 de julho de 2014, conforme termo de entrega e recebimento de imóvel (id 43473417, fls. 85).

Desse modo, não obstante a alegação de atraso na entrega do imóvel e fundamentação do direito ao recebimento das indenizações previstas, verifica-se que o a obra foi concluída dentro do prazo previsto contratualmente, inexistindo motivos para alegação de demora na entrega da unidade autônoma.” (Sic)

Deveras, a compromisso de compra e venda, conforme lição de Orlando Gomes: “é contrato típico pelo qual as partes se obrigam reciprocamente a tornar eficaz compra e venda de um bem imóvel, mediante a reprodução do consentimento no título hábil”. (GOMES, Orlando. Contratos. 26a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 293).

De plano observa-se desse contesto que, não é possível deferir-se o pedido do apelante porque caberia à ele, demonstrar de forma cabal a existência de qualquer irregularidade praticada pela requerida após a conclusão da obra, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim em conclusão dos fundamentos da sentença recorrida é escorreita ao determinar que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de multa de qualquer natureza.

Deveras, ante a notória assinatura de instrumento particular de compromisso de compra e venda em 25/04/2013, com a entrega das chaves em 10/07/2014, vejo que verdadeiramente a parte requerida se desincumbiu de seu ônus de prova a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

Sob esse prisma, indevido os danos materiais alegados pelo apelante; da mesma forma não prospera o pedido de danos morais, pois o prejuízo só resta caracterizado quando há um grave desprestígio ao consumidor, com ofensa à sua honra e à sua imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, aborrecimento exacerbado, que não seja próprio do dia-a-dia, ou da convivência em sociedade, o que não se evidencia nos autos, eis que, conforme concluído, não houve atraso na entrega do imóvel adquirido, sendo destes fatos que o apelante alega ser o fato gerador da condenação da apelada/requeridas ao pagamento da indenização; não prospera a pretensão.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que o recorrente é beneficiário da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023